Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. AB-ROGAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o pedido somente pode ser analisado no mérito.

2. A privatização da CEB Distribuição S.A. resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o).

3. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser efetivada ante a incompatibilidade do atual regime de contratação da empresa adquirente, que é totalmente privado.

4. O reconhecimento de que o agravo interno é manifestamente improcedente atrai a aplicação da multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.